Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, mantém-se a sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem contraditórios entre si e confrontarem com a versão crível do acusado. Havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de tráfico por parte do réu, necessária a absolvição.

3. Recurso desprovido.